Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728970-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MENDES FILM BRASILIA COMÉRCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM A NOVAÇÃO. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA EM PARTE. 1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação monitória constitui de pleno direito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que lastreia a ação. 2. O magistrado entendeu que a ação monitória estava devidamente instruída com os requisitos legais e os memoriais de cálculos apresentados estavam de acordo com o acordo entre as partes. 3. A prova apresentada (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) atende aos requisitos para a ação monitória com a materialização do débito decorrente da obrigação, demonstrando, deste modo, a probabilidade da existência da dívida, bem como a origem do débito da relação jurídica obrigacional entre as partes. Preliminar arguida rejeitada. 4. No presente caso a apelante requer a apresentação dos contratos de origem da confissão da dívida, contudo não apontam a ilegalidade ou inconstitucionalidade apresentada aptas a ensejar a discussão dos contratos originários. Assim, considerando o cotejo fático do julgamento do Resp n. 132.565-RS, não se deve aplicar o enunciado da Súmula 286 do STJ, de modo que não é necessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida da presente ação monitória. 5. Deve prevalecer a regra do acordado pelas partes no Instrumento Particular de Confissão de Dívida quanto à correção monetária em respeito à liberdade de contratar e à boa-fé contratual. 6. O vencimento antecipado não implica em exclusão de juros remuneratórios uma vez que possuem natureza contratual e compensatória com a finalidade de remunerar o empréstimo por determinado período de tempo. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigo 927, inciso IV, do Código Civil, defendendo a necessidade de juntada dos contratos de origem da confissão de dívida. Aduz violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo - OAB/DF no 39.685. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 927, inciso IV, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que, “considerando o cotejo fático do julgamento do Resp n. 132.565-RS, não se deve aplicar o enunciado da Súmula 286 do STJ, de modo que não considero ser necessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida da presente ação monitória.” (ID 48985629), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a súmula, tampouco de violação a resolução, portaria, instrução normativa ou outros dispositivos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no art. 105, III, "a" da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.040.077/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Por fim, “Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição das ementas dos acórdãos tidos por paradigmas.” (AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo - OAB/DF no 39.685. Indefiro, por sua vez, o pedido de publicação exclusiva formulado pelo banco recorrido, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003